Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-08.2004.8.11.0107
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000074-08.2004.8.11.0107
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VALDECI ALVES RODRIGUES - CPF: 966.495.771-20 (RECORRENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JOEL SOARES LEAL - CPF: 632.152.761-00 (RECORRENTE), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Rogerio Gomes Inacio (VÍTIMA), ROGERIO GOMES INACIO - CPF: 862.007.801-10 (VÍTIMA), VANDERLEY GOMES INÁCIO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
C
aso em exame

1.
Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou
os recorrentes
pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, sendo um consumado e outro tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
P
leiteia
m,
preliminarmente
,
o reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva e, no mérito, impronúncia por insuficiência de provas
, bem como a
exclusão das qualificadoras.

II.
Questão em Discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se é cabível o reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva;

(
ii
) verificar se há insuficiência de provas para sustentar a pronúncia de Joel Soares Leal;

(
iii
) avaliar se as qualificadoras dos crimes imputados a
Valdeci Alves Rodrigues devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III.
R
azões de decidir

3.
A prescrição pela pena em perspectiva carece de amparo legal, sendo reiteradamente rejeitada pelos tribunais superiores, conforme estabelece a Súmula 438 do STJ e entendimento consolidado na jurisprudência desta Câmara.

4.
A prescrição regula-se pelo máximo da pena cominada abstratamente, nos termos do art. 109,
caput
,
do Código Penal, considerando-se, no caso, a pena máxima de
20
anos para o homicídio
qualificado
tentado, resultando em prazo prescricional de
20
anos
(CP, art. 109, I)
, o qual não foi ultrapassado entre os marcos interruptivos.

5.
A sentença de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo o Tribunal do Júri o órgão competente para análise de mérito. No caso, há elementos probatórios robustos, incluindo depoimentos testemunhais e documentos que indicam a participação de Joel Soares Leal nos crimes, o que torna inviável a impronúncia.

6.
As qualificadoras, previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, possuem suporte probatório mínimo, com elementos que apontam para motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas, devendo sua análise ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. Apenas qualificadoras manifestamente improcedentes poderiam ser excluídas nesta fase, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo
e

t
ese

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível o reconhecimento da prescrição pela pena em perspectiva, conforme Súmula 438 do STJ.

2. A sentença de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito.

3. Qualificadoras não manifestamente improcedentes devem ser mantidas na pronúncia para análise pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 109, II; 121, §2º, II e IV; 14, II. Código de Processo Penal, art. 413. Súmula 438 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0017725-17.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Julgado em 19/11/2024; Enunciado Orientativo nº 02 do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000074-08.2004.8.11.0107

RECORRENTE: VALDECI ALVES RODRIGUES, JOEL SOARES LEAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó R I O

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto pelos recorrentes Joel Soares Leal e Valdeci Alves Rodrigues
,
cada qual por intermédio de suas respectivas defesas técnica
s
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, sendo um consumado e outro tentado, nos termos do artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), cumulados com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, a fim de que fossem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O
recorrente
Joel Soares Leal
suscitou
preliminar
de prescrição
,

aduzindo que os delitos estariam prescritos, levando em consideração a pena em perspectiva
. N
o mérito,
postulou pela sua
impronúncia,
ao argumento de que as provas seriam insuficientes para pronunciá-lo
.

(
id.
239396217
)

Por sua vez, o recorrente
Valdeci Alves Rodrigues

pretende
a exclusão das qualificadoras constantes no §

2º, incisos II e IV, do artigo 121, do Código Penal, sob a alegação de manifesta improcedência.
(id.
239396236
)

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do
s
recurso
s (id
.

239396238
)

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pel
o não provimento d
a s pretens ões recursa is defensiva s (id.
243963654
)
.

É o
Relatório
.

V

O

T

O (
PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a julg
á-lo.

O
recorrente
Joel Soares Lea
l
pugna pela declaração da prescrição pela pena
perspectiva
,
ao argumento de que
teria transcorrido o prazo de 12 anos, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia,
tendo como parâmetro uma
pena virtual de 06 anos de reclusão.

Em que pese a defesa alegar que o crime estaria prescrito, não é isso que se constata nos autos
,
sobretudo considerando ser defeso o reconhecimento da prescrição virtual, conforme súmula 438 do STJ, a qual dispõe o seguinte:

“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

Aliás,
essa
Câmara Criminal, recentemente, ao julgar o recurso de apelação nº
0017725-17.2017.8.11.0004
, de relatoria do eminente Desembargador Orlando Perri,
firmou a seguinte tese de julgamento:

“
Aprescriçãovirtualcarece de amparo legal, sendo reiteradamente rejeitada pelos tribunais superiores, notadamente pela Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça
”
.

(N.U 0017725-17.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024,
publicado
no DJE 22/11/2024)

Portanto, no presente caso, não há que se cogitar em declaração de prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena em perspectiva, restando, apenas, verificar se o crime está prescrito pela reprimenda prevista abstratamente.

Nos termos do artigo 109,
caput
, do Código Penal, a prescrição antes do trânsito em julgado regula-se pelo máximo da pena cominada ao delito
.

Vale lembrar, por oportuno, que as qualificadoras do crime, por constituírem novo preceito secundário ao tipo penal, devem ser consideradas no cálculo da prescrição, diferentemente do que ocorre com o concurso de crimes.

A
ssim, a
pena
máxima a ser considerada deve ser a de 30 anos de reclusão,
prevista para o crime de homicídio qualificado.

No entanto,
em razão do crime ter ocorrido em sua forma tentada,
aplica-se
a redução prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em seu menor percentual
(1/3), resultando em pena máxima de
2
0 anos
para o caso.

Por tal modo
, o prazo prescricional
a ser considerado é
de
20 (vinte)
anos, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código Penal.

No caso dos autos, verifica-se que entre os marcos interruptivos do prazo prescricional — a data dos fatos (22/03/2002), o recebimento da denúncia (16/01/2012) e a prolação da sentença de pronúncia (06/01/2024) — não transcorreu o interregno de
20 (vinte)
anos
, de modo a possibilitar o acolhimento da prejudicial da prescrição em abstrato.

Com essas considerações,
REJEITO

preliminar
de prescrição

suscitada pela defesa do recorrente Joel Soares Leal
.

V

O

T

O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito, o
recorrente Joel Soares Leal
aleg
a

a inexistência de
provas suficientes

com relação à
autoria
delitiva.

Já
o recorrente
Valdeci Alves Rodrigues
, por sua vez,
pretende a exclusão das qualificadoras do crime.

Pois bem.

Com o escopo de entender adequadamente a questão posta, transcrevo os seguintes excertos da inicial acusatória:

“[...]
Consta do incluso caderno policial que
,
no dia 22/03/2002, por volta das 16 h:00 min

da tarde, nos fundos da propriedade da Sra. Raimunda de tal, vulgo “Raimundinha” localizada no assentamento Entre Rios, na Zona Rural da cidade de Nova Ubiratã-MT os indiciados Valdecir Alves Rodrigues e Joel Soares Leal agindo com, “animus necandi” por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo disparou contra a vítima Rogério Gomes Inácio, ocasionando-o lhe os ferimentos descritos no exame de necrópsia de fls. 20/24 e demostradas no croqui de fls. 23/24 que foram causa eficiente de sua morte. Consta ainda do presente Inquérito Policial que no mesmo dia hora e local, acima descrito, os indiciados Valdecir Alves Rodrigues e Joel Soares Leal agindo
com, “animus
necandi” por motivo fútil e mediante meio que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de arma de fogo disparou contra a vítima Vanderley Gomes Inácio, que não foi causa eficiente de sua morte devido
circunstancias
alheias
a
vontade dos agressores. Aflora-se dos autos que os indiciados no dia supramencionado, por
volta das 16:00 min, da tarde, se dirigiram até os fundos da propriedade da Sra. Raimunda de tal, vulgo “Raimundinha”, a pedido dos proprietários da madeireira
St
Madeiras, para averiguar se estava sendo retirada madeira do referido lo9te, ao chegarem no local os indiciados se depararam com a vítima e o irmão desta, Sr. Antônio Gomes de Inácio, constatando que estes estavam retirando madeira do lote. Infere-se dos autos, que após constatarem o suposto roubo de madeira, os indiciados, ambos armados, desceram do veículo e ordenaram que as vítimas se retirassem imediatamente do local, sob alegação de que estavam cumprindo ordens dos proprietários da
St
Madeiras, e que as madeiras que estavam retirando pertenciam a tal madeireira. Depreende-se do caderno investigativo que as vítimas tentaram explicar que a madeira não pertencia a
St
Madeiras, porém os indiciados não aceitaram tais explicações e partiram para cima das vítimas espancando-as, sendo que ao mandarem estas saíssem correndo do local, os indiciados de forma inesperada, efetuaram vários disparos de arma de fogo em direção
as
vítimas, vindo a atingir a vítima Rogério Gomes Inácio, enquanto a vítima, Vanderley Gomes Inácio, conseguiu escapar livre. Depreende-se do caderno investigativo que os indiciados cometerem o crime mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, as quais foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo, efetuados pelas costas. Infere-se dos autos que os indiciados cometeram o assassinato por motivo fútil, consistente em acreditar que as vítimas estavam retirando madeira sem autorização da
St
Madeiras.

[...]”

Por ser

mero juízo de admissibilidade,
a sentença de pronúncia se
limita à verificação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme
preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal.

Assim
,
na fase da formação da culpa,
basta a presença de indícios
de autoria
, visto ser o Conselho de Sentença o órgão constitucionalmente previsto para analisar a provas e proferir um juízo de certeza
.

No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelos documentos constantes nos autos, tais como boletim de ocorrência, certidão de óbito e laudos periciais.

Os indícios de autoria, por sua vez, emergem de depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, os quais apontam o recorrente
Joel
como um dos autores do delito.

A testemunha Maurílio, policial militar que participou da ocorrência, afirmou que
,
a irmã d
e uma das
vítima
s
,

o
informou que Joel, juntamente como outra pessoa de vulgo “
cabeça
” (Valdecir)
, foram
até a esplanada
onde os ofendidos
estavam
, quando
se iniciou
uma discussão.

A testemunha Antônio Gomes Inácio também afirmou que Joel e o “
cabeça
”
(Valdecir)
, foram até o local onde os ofendidos estavam e disseram que a madeira seria de propriedade de ST Madeira. Em seguida, ordenaram que os ofendidos deixassem o local, depois de agredi-los.

Esses depoimentos foram confirmados pelo ofendido

Vanderley Gomes In
á
cio
.

Reportou
que
estava retirando
madeiras na esplanada
, juntamente
com seu irmão
Rogério Gomes Inácio
,
quando

Joele o“
cabeça”

(Valdecir)

chegaram ao local
,
o último
portando uma espingarda.

Em seguida,
segundo afirm
ou a vítima Vanderley
,

os recorrentes disseram que
as madeiras
que estavam retirando
não eram deles,
vindo o recorrente Joel, em seguida, a lhe
desfer
ir
um tapa
no

rosto
,

ordenado que
corressem
, quando, em
sequência,
“
cabeça
”
, (Valdecir)
efetuou
dois disparos
de arma de fogo, conseguindo
atingi
r
seu irmão
Rogério
.

Nada obstante a negativa do recorrente Joel, pode-se concluir, p
or esse quadro fático probatório,
pela existência de indícios suficientes com relação à autoria delitiva, sobretudo a considerar a declarações da vítima, a qual apontou o recorrente Joel como um dos autores do crime.

Portanto
, a impronúncia é inviável,
posto que o substrato fático probatório
é
suficiente para subsidiar a sentença de pronúncia, a tornar
imprescindível a submissão da matéria ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento do mérito dos crimes dolosos contra a vida.

Do afastamento das qualificadoras

O recorrente Valdeci Alves Rodrigues insurge-se contra a inclusão das qualificadoras previstas no §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121 do Código Penal, alegando sua manifesta improcedência.

Conforme pacificado pela jurisprudência das Cortes Superiores e deste Egrégio Tribunal, a exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente se justifica quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso dos autos.

As provas constantes no caderno processual fornecem suporte mínimo para a inclusão das qualificadoras, devendo sua análise aprofundada ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo n.º 02 do TJMT estabelece que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Dessa forma, restando presentes os elementos que apontam a possível ocorrência das qualificadoras, estas devem ser mantidas para análise pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS
,
mantendo, por conseguinte,
incólume
a sentença de pronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024